Tribunal: STF
Processo: AI 338649
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXV,
LIV e LV, e 93, IX, DA C.F.
            I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
            II. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV. A ofensa ao preceito inscrito no art. 5º, LV, se
ocorrente, seria indireta. A ofensa direta teria ocorrido
relativamente à norma processual, de índole infraconstitucional.
           III. - Decisão contrária aos interesses da parte não
constitui negativa de prestação jurisdicional.
           IV. - Alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93, C.F.:
improcedência, porque o que pretende o recorrente, no ponto, é
impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
           V. - RE inadmitido. Agravo não provido.